Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707694-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: LEONARDO DE SOUSA OLINTO, JULIANA DE SOUSA ARAUJO, ESPÓLIO DE NEUSA MARIA DE SOUSA OLINTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA em face de LEONARDO DE SOUZA OLINTO, JULINA DE SOUZA ARAUJO ESPOLIO DE NAUSA MARIA DE SOUZA OLINTO, contra decisão proferida pelo juízo da VARA CIVEL DE PLANALTINA nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0705588-62.2020.8.07.0005 Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023 14:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador